Tribunal: STJ
Processo: 2367122-83.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3137731 - SP(2025/0505208-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ROSYGLAUCIA SANTOS BERNARDEZ PALHARES
ADVOGADO
: HENRIQUE FURQUIM PAIVA - SP128214
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA
DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
. REVISÃO.
SÚMULA No 735/STF
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
SÚMULA No 7/STJ
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal local
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Quando interposto recurso especial contra decisão que analisa o pedido
de concessão de tutela antecipada, é permitida apenas a análise, por parte
do tribunal de origem, do cumprimento dos requisitos estabelecidos
legalmente pelo diploma processual, não sendo possível averiguar, nesta
instância superior, a presença, ou não, de provas que evidenciem a
verossimilhança ou a urgência do pedido
).
(Súmula no 735/STF
3. Na hipótese, a verificação da procedência dos argumentos expendidos no
recurso especial exigiria o reexame de matéria fática, procedimento vedado
pela disposição da
.
Súmula no 7/STJ
4. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
28/04/2026
04/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56449467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 09:30:06
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: d1bc416f-3efe-4d3b-a240-a3697069dc21

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3137731 - SP(2025/0505208-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ROSYGLAUCIA SANTOS BERNARDEZ PALHARES
ADVOGADO
: HENRIQUE FURQUIM PAIVA - SP128214
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA
DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
REVISÃO.
SÚMULA No 735/STF.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal local
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Quando interposto recurso especial contra decisão que analisa o pedido
de concessão de tutela antecipada, é permitida apenas a análise, por parte
do tribunal de origem, do cumprimento dos requisitos estabelecidos
legalmente pelo diploma processual, não sendo possível averiguar, nesta
instância superior, a presença, ou não, de provas que evidenciem a
verossimilhança ou a urgência do pedido (
.
Súmula no 735/STF)
3. Na hipótese, a verificação da procedência dos argumentos expendidos no
recurso especial exigiria o reexame de matéria fática, procedimento vedado
pela disposição da Súmula no 7/STJ.
4. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ROSYGLAUCIA SANTOS BERNARDEZ
PALHARES contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no
III, alíneas "a" e "c", da
art. 105,
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL
DECLARATÓRIA DE
C/C
DIREITO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA
RURAL. TUTELA PROVISÓRIA. Agravante que visa a concessão da tutela
provisória, para determinar a suspensão das cobranças relativas ao débito
sub judice, provenientes da Cédula de Crédito Rural objeto da lide, bem
como a abstenção da negativação do nome dela junto aos órgãos de proteção
ao crédito. Juízo de verossimilhança não configurado. Não concorrência dos
requisitos do
do CPC para a concessão da tutela de urgência em
art. 300
favor do autor. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO." (e-STJ fl. 140)

Documento eletrônico VDA55507490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:15
Código de Controle do Documento: b079f201-edcb-4ced-a492-4195a1cbcc50

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
181/189
Nas razões do recurso especial, a recorrente sustenta, além da divergência
jurisprudencial, violação dos arts. 300, 303, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
Aduz omissão e falta de fundamentação no julgado "(...) acerca da decisão
(e-STJ fl. 160)
que concedeu a tutela de urgência na ação."
Menciona que "(...) restou cabalmente demonstrado pela Recorrente a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo no
(e-STJ fl. 163)
presente feito."
Sem contrarrazões (certidão de e-STJ fl. 191).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Não se vislumbra a apontada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, conforme se observa do seguinte trecho:

"(...)
Destarte, diante da inexistência da verossimilhança do direito
alegado pela autora, ora agravante e sendo os elementos trazidos
insuficientes para formação de um juízo provisório favorável a ela, é medida
de rigor a manutenção da decisão guerreada, na sua integralidade, eis que
não há nenhuma irregularidade nela que mereça reparo por esta Corte (...)'.
Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos declaratórios
somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso,
contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material
existente no acórdão, o que não ocorreu no caso.
Não há que se cogitar em existência de erro, omissão,
obscuridade ou necessidade de alteração por apresentar o v. aresto
embargado fundamentação contrária aos interesses da recorrente,
traduzindo o decisum coerência lógico-jurídica com os elementos dos autos."
(e-STJ fl. 187)

Assim, verifica-se que a Corte de origem motivou adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível
à hipótese.
Como cediço, o julgador não é obrigado a responder a todos os argumentos
apresentados pelas partes, bastando que aponte as razões do seu convencimento
acerca dos pontos imprescindíveis à resolução da demanda para que a decisão esteja
devidamente fundamentada.
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DESAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS

E

5.
AGRAVO
282/STF
211/STJ.
INTERNODESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
Documento eletrônico VDA55507490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:15
Código de Controle do Documento: b079f201-edcb-4ced-a492-4195a1cbcc50

O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n.6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 2.164.998/RJ,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
-
13/2/2023,
16/2/2023
grifou-se)

Além disso, cumpre ressaltar que, ao recurso especial interposto contra a
decisão que analisa o pedido de concessão de tutela antecipada, é permitido apenas
analisar o cumprimento, por parte do Tribunal de origem, dos requisitos estabelecidos
legalmente pelo diploma processual, visto que, nesta instância superior, não é possível
averiguar a presença, ou não, de provas que evidenciem a verossimilhança ou a
urgência do pedido.
A propósito, o teor da Súmula no 735/STF: "Não cabe recurso extraordinário
contra acórdão que defere medida liminar."
Nesse sentido, a Corte estadual, ao analisar as circunstâncias contidas nos
autos e o conjunto fático-probatório produzido, entendeu que não estão comprovados,
de forma inequívoca, os requisitos para a concessão da tutela recursal pleiteada, nos
moldes do
do Código de Processo Civil.
art. 300
Assim, a alteração das premissas estabelecidas no acórdão recorrido
implicaria o reexame fático-probatório, procedimento vedado na via do recurso
especial por força do disposto na Súmula no 7/STJ.
Confira-se:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA
DE URGÊNCIA. ARRESTO DE BENS.
MULTA POR
SÚMULA 735/STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundamentado no
III, 'a' e 'c', da Constituição
art. 105,
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que
indeferiu pedido liminar de arresto de bens em incidente de desconsideração
da personalidade jurídica, por ausência de elementos que preencham os
requisitos do
do CPC.
art. 300
2. O acórdão recorrido rejeitou embargos de declaração, aplicando multa por
considerá-los manifestamente protelatórios.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (I) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e se a aplicação da multa por embargos de declaração foi
indevida, considerando que os aclaratórios foram opostos para fins de
Documento eletrônico VDA55507490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:15
Código de Controle do Documento: b079f201-edcb-4ced-a492-4195a1cbcc50

prequestionamento e sem caráter protelatório; e (II) saber se o indeferimento
da tutela de urgência de arresto violou o
do CPC, diante da alegada
art. 300
presença de probabilidade do direito e perigo de dano.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem não incorreu em negativa de prestação jurisdicional,
pois enfrentou a controvérsia de forma clara e suficiente, indicando os
motivos pelos quais entendeu não estarem presentes os requisitos da tutela
de urgência.
5. A aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC foi afastada,
art. 1.026,
pois os embargos de declaração opostos pela parte recorrente tinham notório
propósito de prequestionamento e não apresentaram caráter protelatório,
conforme entendimento consolidado na Súmula 98 do STJ.
6. O indeferimento da tutela de urgência de arresto foi fundamentado na
ausência de elementos suficientes para justificar a constrição patrimonial de
terceiros, sendo inviável o reexame de fatos e provas em sede de recurso
especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
7. A jurisprudência do STJ e do STF, consolidada na Súmula 735, reconhece
a inadmissibilidade de recurso especial contra decisões que apreciam
pedidos de tutela provisória, salvo para discutir eventual ofensa aos
dispositivos legais que disciplinam o instituto.
IV. Dispositivo
8. Agravo parcialmente conhecido para dar parcial provimento ao recurso
especial, afastando a multa do
§ 2o, do CPC."
art. 1.026,
(
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
AREsp 2.531.145/SP,
julgado em
DJEN de
2/3/2026,
11/3/2026)

Além disso, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do
§
art. 85,
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55507490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:15
Código de Controle do Documento: b079f201-edcb-4ced-a492-4195a1cbcc50

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.137.731 / SP
Número Registro: 2025/0505208-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10041185220248260457 23671228320248260000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROSYGLAUCIA SANTOS BERNARDEZ PALHARES
ADVOGADO : HENRIQUE FURQUIM PAIVA - SP128214
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.
Documento eletrônico VDA56425511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:02
Código de Controle do Documento: b4c93589-b7cb-4fb5-8a3e-b60e6b0606b6

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:02
Código de Controle do Documento: b4c93589-b7cb-4fb5-8a3e-b60e6b0606b6